Tribunal: STF
Processo: Rcl 50399
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 9.11.2021 por Maria Tainar Soares Costa contra atos do juízo da Vara Criminal da Comarca de Afogados da Ingazeira/PE, da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco e da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao denegar o Habeas Corpus n. 696.769, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik Afirma ter sido contrariada a decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski.



    2. A reclamante narra ser “acusada de suposta prática antijurídica nas seguintes tipificações, Organização criminosa armada e com participação de adolescente (Art. 2º, § 2º, § 3º e § 4º, I, da lei nº 12.850/13); Corrupção de menores qualificada (art. 244-B, § 2º, da lei nº 8.069/90); Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da lei nº 11.343/06); Associação para o tráfico (art. 35, caput, da lei nº 11.343/06); Financiamento para o tráfico (art. 36, da lei nº 11.343/06); Roubo em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II § 2º-A,I, CP, c/c art. 69, CP; (art. 157, §2º, II §2º-A,I, CP, c/c art. 14, II, CP);



    Conforme fundamentação do decreto preventivo, o único fato encontrado e apresentado pelas interceptações foi que (...) supostamente recebia informações do seu companheiro preso, para que tivesse conhecimento das pessoas que deviam a ele, bem como o mesmo lhe mandava dinheiro – inclusive, valores pequenos para fazer a manutenção do domicilio.



    (…) o fato [de] ser esposa de presidiário e manter contato com ele via telefone não pode depreender enredo que justifique a prática de delitos. Nem tão pouco, ilações genéricas auferidas sem que seja delineado na fundamentação de um decreto prisional os devidos atos delituosos e as devidas condutas cometidas (...), em especial os crimes violentos atribuídos, vistos ser estes objuradores de seu direito e de seu filho menor aqui pleiteado.(…) 



    NÃO existe nenhuma indicação de trecho de interceptação telefônica ou qualquer outro meio de prova que demostre e fundamente que a reclamante informou, orientou, citou, pagou, recebeu, realizou ou ordenou crimes, especialmente os cometidos com grave ameaça ou violência conforme está sendo-lhe atribuído.



    Nem mesmo foi apresentado trechos ou provas que indiquem que os valores citados são oriundos de ação criminosa. NENHUM ÍLICITO FOI ENCONTRADO COM A RECLAMANTE OU EM SEU DOMICÍLIO, as acusações imputadas a reclamante são fundamentadas unicamente nas interceptações telefônicas e ilações genéricas, com interpretação destorcidas e desconexas dos trechos apresentados”.



    Argumenta ser primária, vendedora de confecção, técnica de enfermagem, estudante de direito, ser “mãe de um menino de 6 anos e única responsável pela criança, visto que o pai encontra-se preso”, não praticou “ato violento ou com grave ameaça contra nenhuma pessoa” e ter residência fixa, motivo pelo qual sua prisão deveria ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão ou prisão domiciliar. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) Concedida a medida liminar, nos moldes acima deduzidos, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a imediata revogação da prisão preventiva da reclamante, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com a consequente ordem repressiva, no sentido de garantir que prevaleça a autoridade da decisão proferida no HC 143.641, impondo uma ou mais medidas cautelares diversas da prisão em favor da Reclamante;



    b) Alternativamente, a concessão de prisão domiciliar, expedindo o competente Ofício ao Juízo plantonista, a ser cumprida imediatamente independentemente de horário;



    c) No mérito: a Notificação da 3ª Câmara Criminal – Recife do Tribunal de Justiça de Pernambuco e o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Afogados da Ingazeira/PE, para que preste as informações, que fundamentam e motivam a justa causa da prisão preventiva da reclamante. Especialmente as pormenorizadas se existentes nos autos, que comprovem a prática de delitos, inclusive o tipificado como violentos ou de grave ameaça que tenham sido perpetrados pela reclamante. Sendo esta informação indispensável pois tem objurgado o direito da reclamante e seu filho”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 696.769, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Afogados da Ingazeira/PE, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco e a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça teriam contrariado a decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski.



    5. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de ser incabível a reclamação na qual se aponte como paradigma julgamento de habeas corpus coletivo, como se tem na espécie.



    Ao julgar o Habeas Corpus coletivo n. 143.641, a Segunda Turma assentou que, “nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347”.



    Ao negar seguimento à Reclamação n. 33.609, o Ministro Luiz Fux decidiu:



    “A presente reclamação é manifestamente incognoscível.



    Deveras, no julgamento do HC nº 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, materializador de habeas corpus coletivo, restou expressamente assentado que, nas hipóteses de descumprimento da referida decisão, a ferramenta a ser utilizada deve ser o recurso, e não a reclamação.



    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 30.309, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/6/2018, Rcl. 30.704, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 08/06/2018, Rcl 29.892, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/3/2018” (decisão monocrática, DJe 12.3.2019).



    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 33.393, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 28.2.2019; Rcl n. 33.222, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2019; Rcl n. 33.219, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 21.2.2019; Rcl n. 33.109, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.2.2019; e Rcl n. 32.739, de minha relatoria, DJe 18.2.2019.



    Na mesma linha o seguinte julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INSTRUMENTO INADEQUADO PARA OS FINS PRETENDIDOS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC COLETIVO 143.641/SP. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir a ação reclamatória como sucedâneo recursal, haja vista que ‘o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal’ (Rcl 4.381/RJ, Rel. Min. Celso de Mello). III – No julgamento do HC coletivo 143.641/SP, ora invocado como paradigma pela reclamante, o Plenário decidiu que, nas hipóteses de descumprimento daquela decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 32.711-AgR, Relator o o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 28.2.2019).



    6. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, no caso, que, ao decretar a prisão preventiva da reclamante, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Afogados da Ingazeira/PE assentou:



    “(...) MARIA TAINAR SOARES COSTA



    Consta nos autos que se trata da companheira de CANCA.



    Segundo a autoridade policial, os assaltos e o tráfico de drogas eram coordenados por CANCA, TAINAR e JOÃO PAULO.



    As investigações indicam que TAINAR controla os lucros provenientes dos assaltos e do tráfico de drogas, fazendo e recebendo pagamentos.



    De fato, analisando os elementos de informações até então trazidos a juízo, verifico que há, nos relatórios das interceptações telefônicas, transcrições de conversas relatando a entrega de valores de JOÃO PAULO para TAINAR, e, na mesma conversa, CANCA expõe os nomes de outros investigados e os respectivos valores que lhe devem.



    No cumprimento do mandado de prisão, verificou-se que TAINAR reside em uma mansão para os padrões de Imaculada-PB, demonstrando incompatibilidade já que não possui renda e seu companheiro se encontra preso.



    Além disso, TAINAR quebrou seu aparelho telefônico durante a execução das medidas cautelares, corroborando para a necessidade de sua custódia cautelar.



    Sendo assim, merece acolhimento o pleito da autoridade policial, em todos os seus termos, em relação à investigada MARIA TAINAR,tendo como base os relatórios de interceptações telefônicas realizadas”.



    Ao indeferir o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa da reclamante, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco denegou a ordem no Habeas Corpus n. 0015600-47.2021.8.17.9000:



    “(...) Quanto à alegação de que não há comprovação de crime praticado por ela, de logo, cuido de dizer que a presente via mandamental não se presta à apreciação de tal argumento, porquanto, como sabido, o rito do Habeas Corpus não comporta dilação probatória (HC 583.369/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 29/09/2021), pelo que a autoria delitiva, não sendo verificada pela autoridade coatora a incidência de qualquer das hipóteses dos artigos 395 e 397, ambos do Código de Processo Penal, é de ser apreciada por dita autoridade finda a instrução processual, com o destaque de que, para a decretação da prisão preventiva, somente é necessária a presença de indícios de autoria.



    In casu, a autoridade apontada coatora prestou informações dizendo notadamente que a paciente foi denunciada, juntamente com outros 26 (vinte e seis) acusados, como incursa nos artigos 2º, §§§ 2º, 3º e 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa armada e com participação de adolescente), 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/1990, 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, 35 e 36 (financiamento para o tráfico), todos da Lei nº 11.343/06, 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, em concurso material (seis vezes) e 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e que consta da peça acusatória que ela é companheira de Algério, conhecido pelo apelido de ‘Canca’, o qual era um dos líderes da organização criminosa, e que, em liberdade, a paciente auxiliava no planejamento, orquestração e controle financeiro, sendo autora intelectual e beneficiária de todas as empreitadas criminosas realizadas pelas organização.



    Colho dos autos que, primeiramente, foi decretada a prisão temporária da paciente, fundamentos de dita prisão que foram objeto de apreciação por esta Câmara Criminal, sob a minha relatoria, nos autos do Habeas Corpus nº 012578-78.2021.8.17.9000, inclusive nele houve pedido subsidiário de prisão domiciliar em favor da paciente, e, depois, o juiz de piso decidiu pela decretação da prisão preventiva da paciente, ora combatida na presente via, em data de 31 de julho do corrente ano, com lastro nas seguintes considerações (ID 17482883): (…).



    Da leitura do decreto preventivo, colho que o encarceramento provisório da paciente foi exaustivamente lastreado na prova de materialidade do crime, nos indícios suficientes de autoria e na garantia da ordem pública consubstanciada no risco de reiteração delitiva em vista do modus operandi dos supostos delitos e do concreto periculum libertatis, haja vista os indícios, a partir dos relatórios das interceptações telefônicas realizadas – operação policial nominada de ‘Lança de São Jorge’ - de que se trata de organização criminosa voltada à prática de roubo qualificado, tráfico de drogas, associação para o tráfico e outros crimes, e que a paciente supostamente faz parte da organização e, dentro da organização, exerce função importante de coordenar, juntamente com seu companheiro de apelido ‘Canca’, os assaltos e o tráfico de drogas, bem como gerir os lucros provenientes de tais crimes, fazendo e recebendo pagamentos.



    Vislumbro que agiu com acerto o magistrado processante em decidir pela medida ora combatida e, à exaustão, dita autoridade apontou o periculum libertatis oferecido pela paciente.



    Quanto ao pleito subsidiário de concessão de prisão domiciliar em favor da paciente por ela ser mãe de menor de 12 (doze) anos, em que pese a comprovação de que a paciente, de fato, é mãe de 1 (um) menor de 12 (doze) anos – menino de 6 (seis) anos de idade (ID 17482883), entendo que o enquadramento da paciente à hipótese dos artigos 318, inciso V (mulher com filho de até 12 anos incompletos), do Código de Processo Penal, não torna obrigatória a concessão do benefício, inobstante o princípio constitucional da proteção integral à criança e ao adolescente ratificado no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990) e no Marco Legal da Primeira Infância (Lei nº 13.257/2016).



    De se destacar que não se desconhece a decisão do Supremo Tribunal Federal concedeu a prisão domiciliar em habeas corpus coletivo (HC 143.641/SP) às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de doze anos de idade ou portadoras de necessidades especiais, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, tampouco a alteração ao Código de Processo Penal trazida pela Lei nº 13.769/2018, que incluiu o artigo 318-A, impondo a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando se tratar de mulher gestante ou mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou o crime tenha sido cometido contra seu filho ou dependente.



    Entretanto, perfilhando entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a previsão da benesse em comento, a meu ver, como dito, não é de caráter puramente objetivo e automático, cabendo ao julgador avaliar em cada caso concreto a situação da criança e, ainda, a adequação da benesse às condições pessoais da presa.



    In casu, o magistrado de piso, como repisado, apontou fundamentadamente a necessidade da prisão provisória da paciente com o fim de salvaguardar a ordem pública pelo risco concreto de reiteração delitiva, não merecendo, tal decisão, pelas razões esgrimidas supra, modificação, com o registro de que não foi comprovada nos autos a alegação de que não há outra pessoa responsável pelos cuidados da criança.



    Merece transcrição o que bem considerou a Procuradora de Justiça, Dra. Laíse Tarcila Rosa de Queiroz, ao ofertar manifestação, a saber: ‘igualmente não se pode desconhecer que, dentre as acusações, está a de corrupção de menores, o que pesa contra a paciente, e, diante dos elementos apresentados (em especial o teor das escutas telefônicas), nada assegura que, com a sua conduta e envolvimento com pessoas periculosas, não coloque o seu filho em situação de risco (...)’”.



    Diferente do alegado na inicial, tem-se dos elementos dos autos ter sido apresentada fundamentação idônea para a decretação da prisão cautelar da reclamante, consideradas a periculosidade da organização criminosa indicada e a necessidade de se evitar a reiteração delitiva da reclamante.



    O pedido de prisão domiciliar para a reclamante foi indeferido para resguardar os interesses da filha menor, considerada a acusação de prática do delito de corrupção de menores, e pela ausência de comprovação “de que não há outra pessoa responsável pelos cuidados da criança”.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora